Tribunal: TJDFT
Processo: 0705417-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705417-18.2023.8.07.0000 RECORRENTE: EDVALDO PAZ DOS SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. PERÍODO DEVIDO. SUPRESSÃO ATÉ AJUIZAMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO MANTIDA 1. O cumprimento da sentença proferida na Ação Coletiva no 32.159/97 é limitado ao período de janeiro de 1996, quando da supressão do benefício, até 28/4/1997, data da impetração do Mandado de Segurança no 7.253/97. 2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 502, 503, ambos do Código de Processo Civil e 884 do Código Civil, ao argumento de que o direito ao recebimento de auxílio alimentação das prestações em atraso seria de janeiro/1996 (data da supressão do pagamento) até o momento em que efetivamente foi restabelecido o benefício, qual seja, maio/2002, conforme previsto na Lei Distrital 2.944/2002, sob pena de enriquecimento ilícito do ora recorrido. Entende que a limitação dos cálculos ofende a coisa julgada. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois “inexistindo, no acórdão embargado, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC vigente, não merecem ser acolhidos os Embargos de Declaração, que, em verdade, revelam o inconformismo da parte embargante com as conclusões do decisum.” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.124.543/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 23/5/2023). Melhor sorte não colhe o apelo especial no tocante à mencionada ofensa aos artigos 502, 503, ambos do Código de Processo Civil e 884 do Código Civil. Isso porque a turma julgadora assentou que (ID 47830537): (...) Cinge-se a controvérsia a definir o período de recebimento do benefício-alimentação a que o Agravante faz jus no presente Cumprimento de Sentença. Verifica-se que a Ação Ordinária no 32.159/97, ajuizada pelo SINDIRETA, foi julgada parcialmente procedente para condenar o Distrito Federal a pagar aos servidores as prestações em atraso desde janeiro de 1996, data da supressão do direito, até a data em que for efetivamente restabelecido o pagamento do benefício alimentação (ID 138596687 - pág. 8, na origem). Os Embargos de Declaração opostos foram acolhidos apenas para declarar que os juros de mora foram fixados em 0,5% (meio por cento) ao mês, nos termos do art. 1.062 do CC/16 (ID 138596687 - pág. 10, na origem). Em grau de recurso, foi dado parcial provimento à remessa oficial e negado provimento às apelações (ID 138596687 - págs. 11 a 18, na origem), somente para sujeitar a correção e os juros incidentes na vigência da Lei no 11.960/09 à disciplina nela prevista. Ocorre que, conforme se observa-se na fundamentação do referido acórdão, reconheceu-se ser devido o benefício alimentação desde a data em que ele foi suprimido até a impetração do Mandado de Segurança no 7.253/97, ocorrido em 28/4/1997, circunstância, aliás, devidamente destacada no tópico da preliminar de falta de interesse processual na sentença (ID 138596687 - pág. 5, na origem). Assim, correta a r. decisão agravada ao fixar que o cumprimento de sentença deve se restringir ao período de janeiro de 1996 a 28/4/1997, data da impetração do Mandado de Segurança no 7.253/97. Logo, “tais fundamentos são suficientes para manter o acórdão recorrido e atraem a incidência, por analogia, dos óbices contidos nos enunciados n. 283 e 284, ambos da Súmula do STF” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.757.669/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Ademais, eventual apreciação da tese recursal demandaria o reexame de provas e a análise de lei distrital, providências vedadas à luz dos enunciados 7 da Súmula do STJ e 280 da Súmula do STF. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028